Tribunal: STF
Processo: Ext 1519
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração interpostos por Mário Eduardo Scarone Soba (fls. 359-60vº), em face de decisão de minha lavra em que indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar (fls. 347-54).
    Sustenta o embargante omissa, a decisão, quanto ao pedido subsidiário deduzido, consistente na adaptação da prisão preventiva ao regime semiaberto a que condenado no processo pelo qual responde no Brasil.
    Com vista dos autos, o Ministério Público Federal manifestou-se pela rejeição dos embargos (fls. 378-80) ao argumento de que inexistente omissão uma vez assim apreciada a questão pela decisão embargada:
    “Considerando a entrega diferida do Extraditando, nos termos dos arts. 23 do Acordo de Extradição pertinente e 95 da Lei 13.445/2017, e a condenação de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, perante a justiça brasileira, determino a expedição de ofício, em caráter de urgência, ao Ministério da Justiça para que, nos termos anteriormente expostos às fls. 265-8, o Presidente da República decida quanto à entrega antecipada do Extraditando.” (destaques do original)
    Aportou nos autos ofício do Ministério da Justiça e Segurança Pública noticiando deliberação de não-entrega do extraditando enquanto não cumprida a sua pena imposta pela Justiça brasileira, o que está previsto para ocorrer apenas em 18.5.2026. Extraio trecho do referido ofício (fls. 382 e vº):
    “Dessa forma, com base no disposto no art. 11 da Portaria nº 217, de 27 de fevereiro de 2018, a qual delegou a competência da decisão final da extradição ao Senhor Secretário Nacional de Justiça, a entrega do estrangeiro ao Estado uruguaio ficará diferida até o término do cumprimento da referida pena.”
    Determinada nova vista dos autos ao Ministério Público Federal, veio manifestação pela impossibilidade da imediata entrega do extraditando ao Estado uruguaio (fls. 387-8).
    É o relatório.
    A rigor, a decisão embargada não foi omissa quanto ao pleito subsidiário do embargante pois considerou-o para fins de consulta ao Ministério da Justiça quanto à possibilidade de entrega antecipada do extraditando independentemente do cumprimento da pena fixada no Brasil.
    Todavia, de fato não houve apreciação definitiva daquele requerimento, razão pela qual acolho os embargos para, diante dos novos elementos que vieram aos autos, integrar aquela decisão.
    E assim faço porque a resposta à mencionada consulta veio negativa, conforme ofício do Ministério da Justiça (fls. 382 e vº), o que leva à seguinte situação de fato: o extraditando está preso preventivamente em regime fechado em decorrência deste processo de extradição (prisão decretada no apenso PPE 838) desde 29.8.2017, mas sua entrega ao Governo do Uruguai – já deferida pela 1ª Turma desta Suprema Corte (fls. 202-12) –, está adiada para aguardar o término do cumprimento de sua pena fixada no Brasil no regime semiaberto, o que se prevê ocorra somente em 18.5.2026. 
    Diante de tal quadro, mostra-SE desproporcional manter o extraditando preso preventivamente em regime fechado ao argumento de que deve cumprir uma pena fixada no Brasil em regime semiaberto.
    Sob o aspecto jurídico, anoto que ainda na vigência do Estatuto do Estrangeiro (Lei 6.815/1980), norma impeditiva de concessão da prisão domiciliar ou albergue (art. 84), este Supremo Tribunal Federal, em casos excepcionalíssimos, admitia o afastamento da prisão preventiva como condição legal de procedibilidade do processo de extradição (Ext 1.244, sob a minha relatoria; Ext 1.054-QO, Rel. Min. Marco Aurélio; Ext 974-QO, Rel. Min. Marco Aurélio; e Ext 1.254-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 
    Com a entrada em vigor da Lei de Migração (Lei 13.445/2017), que revogou expressamente a Lei 6.815/1980, a temática migratória atual promoveu a alteração do paradigma da segurança nacional para a proteção dos direitos humanos dos migrantes (arts. 3º e 4º), com repercussão, inclusive, no tratamento da segregação cautelar prévia do extraditando.
    Na dicção do art. 86 do referido diploma, “O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”.
    Em hipótese similar, anoto precedente da lavra do Ministro Alexandre de Moraes nos autos de Ext 1548 (DJe 12.7.2020) em que considerado que “não havendo previsão para a entrega do extraditando e considerando sua progressão de regime para o regime aberto em condenação no Brasil [...], mantê-lo preso indefinidamente é situação demasiadamente gravosa, especialmente quando considerados os termos do art. 4º, I, c, da Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que determina a reavaliação das prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias”. 
    Anoto que consta dos autos que o extraditando informa residir em Santana do Livramento, RS, na Rua Pref. João Jacinto Costa, nº 629 (fl. 284vº).
    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração e REVOGO A PRISÃO CAUTELAR de Mario Eduardo Scarone Soba determinada nos autos apensos (PPE 838), para que o extraditando responda em liberdade até a efetiva entrega ao Estado estrangeiro, nos termos do art. 86 da Lei 13.445/17, salvo se por outro motivo estiver preso. 
    Estabeleço as seguintes condições a serem cumpridas pelo extraditando:
    i) entrega do passaporte (se o possuir), no prazo de 5 (cinco) dias, a um dos Juízos Federais da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul até a futura entrega efetiva do extraditando ao Governo do Uruguai;
    ii) utilização de tornozeleiras eletrônicas, a serem fornecidas por ocasião do cumprimento do alvará de soltura;
    iii) proibição de ausentar-se do Estado do Rio Grande do Sul sem a autorização desta Relatora; 
    iv) compromisso de comparecer quinzenalmente à Vara Federal de Santana do Livramento/RS para prestar contas de suas atividades; 
    v) compromisso de atender a todo e qualquer chamamento judicial.
    O descumprimento das condições impostas implicará a renovação do decreto de prisão. 
    Delego, desde logo, a autoridade para fiscalizar o cumprimento destas condições a um dos Juízes Federais da Subseção Judiciária de Santana do Livramento/RS, a quem também autorizo a eventual alteração das condições ora fixadas para adequá-las às regras do regime vigente ao cumprimento da pena a que submetido pela Justiça brasileira perante a Comarca de Santana do Livramento/RS nos autos do processo 009644.37.2017.8.21.0025.
    Determino:
    1. Expeça-se urgente carta de ordem à Subseção Judiciária de Santana do Livramento/RS determinando que aquele Juízo Federal expeça urgente alvará de soltura em cumprimento desta decisão, devendo colocar o extraditando em liberdade se por outro motivo não estiver preso e implementar imediatamente as condições ora fixadas, bem como proceder seu acompanhamento até o momento de sua entrega efetiva ao Estado estrangeiro, devendo comunicar esta Relatora do andamento da situação a cada 4 (quatro) meses.
    2. Comunique-se, com urgência, ao Ministro de Estado da Justiça para que notifique o Governo Requerente sobre o teor dessa decisão.
    3. Intimem-se, com urgência, os advogados constituídos, se houver, ou à Defensoria Pública da União a respeito das medidas cautelares impostas ao representado.
    4. Encaminhe-se cópia desta decisão ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Santana o Livramento (Processo 0006773-97.2018.8.21.0025 – PEC 171114-8) para ciência.
    5. Junte-se cópia desta decisão no apenso PPE 838.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de outubro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora